Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712189-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOISES CARNEIRO DA SILVA DECISÃO Ao analisar o REsp 1.769.306/AL, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça decidiu revisitar o Tema 531, a fim de verificar a inclusão da matéria sobre a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional. Tendo em vista que na Questão de Ordem apresentada no REsp epigrafado foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada, determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora